Tribunal: TJDFT
Processo: 0717479-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0717479-95.2020.8.07.0000 Autor(s) JOÃO ANTÔNIO SOARES Réu(s) ODILON FRANSCISCO DE ARAÚJO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por João Antônio Soares, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos n. 2015.09.1.026642-2, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o ora autor ao pagamento do valor de R$22.318,87 (vinte e dois mil trezentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), acrescido de correção monetária, a contar de 11/11/2015, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Narra o autor que figurou na condição de réu no referido processo judicial, ajuizado em seu desfavor por Odilon Francisco de Araújo, indicado como réu na presente ação rescisória. Diz que, no processo paradigma, Odilon Francisco de Araújo, aduzindo ter negociado um veículo, Fiat Vivage 1.0, placa JIF-5561, RENAVAM n. 308487370, ano 2011/2012, cobrou-lhe “as parcelas pagas anteriores no valor de R$18.459,98 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) e parcelas vincendas (38 parcelas) que foi quitada posteriormente pelo réu no valor de R$3.688,63 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos)”. Articula, entretanto, que Odilon Francisco de Araújo “deixou de demonstrar qualquer documento que comprovasse tal negócio entre as partes, quais parcelas deveriam ser pagas diante da negociação entre as partes. Juntando somente a procuração de poderes sobre o veículo negociado”. Assinala que teria entregue a Odilon Francisco de Araújo, como parte de pagamento, “um Veículo Renault, Scénic, ano 2001/2002, referente ao pagamento do Ágio do veículo que tomou posse”, que seria equivalente ao valor de R$18.459,98 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), mencionado anteriormente. Defende que seria devedor apenas de R$3.688,63 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos). Todavia, tendo em vista ter sido citado por edital, e não comparecido aos autos, não teria sido possível demonstrar suas alegações. Diante de tal quadro, aduz que a sentença rescindenda foi pautada em erro de fato, pois o condenou ao pagamento da totalidade da negociação, sem considerar a parcela quitada, correspondente ao veículo Renault, Scénic, ano 2001/2002. Acrescenta que o processo paradigma está na fase de cumprimento de sentença, sendo necessário a sua suspensão até o julgamento da presente ação rescisória. Alude ser aposentado do INSS, não possuindo condições de arcas com as despesas e custas processuais. Requer, incialmente, os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de medida liminar para suspender o noticiado cumprimento de sentença. No mérito, a procedência do pedido inicial, para rescindir a sentença objurgada, com novo julgamento. Pleiteia, ainda, que “sejam oficiados o DETRAN-DF e o DETRAN-GO, afim de se comprovar a transferência de um veículo do Senhor JOÃO ANTONIO SOARES, CPF 151.567.701- 00 para o Senhor ODILON FRANCISCO DE ARAUJO, CPF 114.888.081-04”. É o breve relatório. Decido. 2. Como visto, pretende o autor rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos n. 2015.09.1.026642-2, ao argumento de existir erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), porque a tutela judicial não considerou que teria entregue ao ora réu um veículo Renault, Scénic, ano 2001/2002, como parte de pagamento para aquisição do Fiat Vivage 1.0, placa JIF-5561, RENAVAM n. 308487370, ano 2011/2012, que corresponderia a R$18.459,98 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), da condenação ao pagamento de R$22.318,87 (vinte e dois mil trezentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos). Assevera que o autor da ação de ressarcimento, Odilon Francisco de Araújo, omitiu essa situação, induzindo ao magistrado sentenciante a decidir pautado em erro de fato. Frisa que foi revel na aludida demanda, e não pode fazer prova do ora aduzido. Consta da sentença rescindenda que Odilon Francisco de Araújo cedeu os direitos de posse incidentes sobre o veículo Fiat Vivage 1.0, placa JIF-5561, RENAVAM n. 308487370, ano 2011/2012, mediante procuração outorgada com cláusula in rem suam, a João Araújo Soares, o qual deveria pagar ao cedente as parcelas já adimplidas do contrato de financiamento obtido perante a BV Financeira, no total de R$18.459,98 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), além das prestações vincendas, no total de R$3.688,63 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos). O magistrado sentenciante, considerando que o cessionário, João Araújo Soares, nada pagou, na forma alegada pelo cedente, condenou-o ao pagamento de R$22.318,87 (vinte e dois mil trezentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), conforme pleito da petição inicial. Todavia, a fim de supostamente demonstrar a entrega de um veículo Renault, Scénic, ano 2001/2002, o autor da presente rescisória requer (ID 16907999, p. 4): Que sejam oficiados o DETRAN-DF e o DETRAN-GO, afim de se comprovar a transferência de um veículo do Senhor JOÃO ANTONIO SOARES, CPF 151.567.701- 00 para o Senhor ODILON FRANCISCO DE ARAUJO, CPF 114.888.081-04 Anota-se, não existe nenhuma individualização do aludido veículo, tal como indicação de placa, chassi ou Renavam. Mais, de forma aleatória e descuidada, pleiteia que sejam oficiados os Departamentos de Trânsito de Goiás e do Distrito Federal “para comprovar a transferência de um veículo”, ou seja, sequer se sabe em qual unidade da Federação teria havido a suposta transação, tampouco o veículo. Por oportuno, assinala-se, também, que, inicialmente, o autor alega que nem teria entabulado negócio jurídico com o réu, mas, na sequência, de forma totalmente incongruente, diz que entregou “um veículo”, a título de pagamento parcial da avença havida entre eles. Em rigor, não há um mínimo indício de que algum veículo teria sido entregue a Odilon Francisco de Araújo como parte do pagamento da negociação que envolveu o veículo Fiat Vivage 1.0, placa JIF-5561, RENAVAM n. 308487370, ano 2011/2012, e o juízo rescisório não se presta para a pretendida instrução probatório, ainda mais sem nenhum lastro inicial. O art. 966, VIII, do CPC é claro ao especificar que o erro de fato deve ser verificável do exame dos autos, o que, a toda evidencia, não se amolda a situação em análise. Analisando essa hipótese de rescinbilidade, Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha[1], pautados nos ensinamentos de Barbosa Moreira, vaticinam: b) O erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente. Esse pressuposto, já identificado pela doutrina produzida para o CPC-1973, foi expressamente consagrado no inciso VIII do art. 966, que exige que o erro de fato seja "verificável do exame dos autos". Salienta-se que o autor da rescisória não alega qualquer nulidade da citação por edital e do respectivo decreto de revelia, que implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pelo autor, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC, sendo certo, lado outro, que a sentença não promoveu julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprimiu da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos, reputados verdadeiros por presunção relativa, ao conjunto probatório e, em seguida, às normas de regência. Acerca da decretação da revelia no processo em que proferida a sentença rescindenda, ilustrativo o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, o qual, muito embora proferido sob a égide do CPC/73, reflete o entendimento em vigor: AÇÃO RESCISÓRIA - RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REVELIA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - ERRO DE FATO INEXISTENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A revelia da parte-ré não a impede de propor ação rescisória, na qual, contudo, não lhe será possível pretender demonstrar serem inverídicos os fatos alegados pela parte autora da precedente ação e tomados como verdadeiros pelo juiz por força do disposto no art. 319 do estatuto processual. Inviável, em outras palavras, utilizar a rescisória como sucedâneo de contestação. II - Se a ré limita-se a peticionar para informar um acordo e pedir a extinção do processo, transação essa não comprovada e tida por inexistente, não ofende o art. 319 o decreto de revelia, eis que não houve contestação propriamente dita. III - Na rescisória fundada no inciso IX, não há confundir erro do Juiz, admitindo a inexistência do ajuste entre as partes, com a errônea interpretação do fato, que diz com a justiça ou injustiça da decisão, que não podem ser averiguados nesta ação. IV - Recurso especial não conhecido. (REsp 178.321/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/1999, DJ 17/12/1999, p. 352) Diante de tal quadro, considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, tampouco a título de substituta da contestação, e constatando-se, de plano, a inexistência do invocado erro de fato, é de rigor o indeferimento da petição inicial. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, cumpre consignar que o autor não apresentou declaração de hipossuficiência, não demonstrou ser aposentado pelo INSS, não se prestando os extratos bancários para tal fim, e, por último, houve a realização do depósito prévio estipulado no art. 968, II, do CPC, o que induz ao reconhecimento da preclusão lógica quanto pleito do mencionado benefício. Decerto, o depósito demonstra capacidade financeira para arcar com as despesas e custas processuais. Logo, indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIDIER JR., Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 506.